Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. No ID 40749520, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) informa a cessão dos créditos objeto dos autos e pugna pela substituição do polo ativo. Contudo, embora devidamente instruído com Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos, não colacionou o Anexo I, no qual consta a relação dos créditos cedidos, necessário para averiguação da operação de crédito estabelecida com a parte ré. Portanto, intime-se a cessionária para regularizar a documentação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator